Tribunal: TJDFT
Processo: 0722647-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722647-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SIMONE DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 30069677. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30498086. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SIMONE DA SILVA SANTOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 09 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator